Tribunal: TJBA
Processo: 8010096-42.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010096-42.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Advogado(s): WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO (OAB:MG71656-A) APELADO: VITORIA MARIA DANTAS MUNIZ Advogado(s): CORALIA THALITA VIANA ALMEIDA LEITE (OAB:BA18798-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL EM PROPOSTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FORMAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E À EXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação de cobrança de multa contratual fundada em alegada rescisão imotivada de proposta comercial. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza vinculativa da proposta, à formação do contrato, à incidência da cláusula penal e ao impacto da pandemia de COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da natureza vinculativa da proposta comercial, da formação do vínculo contratual e do contexto fático; e contradição quanto à exigibilidade da cláusula penal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com a decisão. 4. Não há omissão quanto à natureza da proposta comercial, pois o acórdão consignou expressamente a inexistência de contrato definitivo, caracterizando a fase pré-contratual sem formação de vínculo obrigacional. 5. A ausência de pagamento e de entrega do equipamento foi considerada elemento indicativo da inexistência de relação contratual perfeita e acabada. 6. Inexiste contradição quanto à cláusula penal, pois sua inexigibilidade decorreu da ausência de vínculo contratual válido, e não da necessidade de comprovação de prejuízo. 7. A questão relativa à pandemia foi enfrentada como fator de interrupção das tratativas negociais, sendo irrelevante o marco temporal específico diante da inexistência de contrato formalizado. 8. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. A inexistência de vínculo contratual afasta a exigibilidade de cláusula penal, ainda que esta prescinda de prova do prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 427; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8010096-42.2021.8.05.0274; Embargante: Philips Medical Systems Ltda; Embargada: Vitoria Maria Dantas Muniz; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator